Tribunal: CARF
Processo: 13709.001689/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001689/2005-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
LUÍS ROBERTO BARROS ALLIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACORDO
TRABALHISTA
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DAS VERBAS
RECEBIDAS.
A isenção ou não incidência do imposto sobre de renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de ação trabalhista depende da efetiva comprovação,
mediante documentação hábil, da natureza das verbas recebidas ou da efetiva
adesão a programa de demissão voluntária patrocinado pela antiga
empregadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 02-26.498 – 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que
julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 138.894,35, relativo ao exercício 2001, ano-
calendário 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001689/2005-87
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

De acordo com o “Demonstrativo das Infrações” do Auto de Infração o
lançamento decorre de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente do
trabalho com vínculo empregatício.
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/3), onde o autuado
apresenta “Termo de Conciliação” (fl. 5) por ele firmado junto à 64a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, sendo reclamada a pessoa jurídica Cia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG.
Argumenta que, conforme o referido Termo de Conciliação, por determinação judicial seriam de
natureza indenizatória as verbas que somam R$ 380.000,00, por ele declaradas como Isentas ou
Não Tributáveis e somente R$ 60.000,00 seriam consideradas como rendimentos tributáveis,
cujo imposto (a ser pago pela pessoa jurídica reclamada) totalizaria R$ 16.140,00, devidamente
recolhidos em 16/11/2000, conforme determinado no acordo trabalhista. Pugna assim pelo
cancelamento da autuação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Decidiu-se no julgamento de piso pela exclusão da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 38.000,00, relativo a férias vencidas recebidas em dobro pelo
contribuinte, sendo mantidos os demais valores. A decisão prolatada apresenta seguinte ementa:
ISENÇÃO. ACORDO TRABALHISTA.
A isenção do imposto de renda sobre as indenizações trabalhistas só alcança os valores
pagos, até o limite garantido pela lei trabalhista, por acordo ou dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 49/60), onde
preliminarmente esclarece que a dúvida originária da autuação se referia à indenização por ele
recebida do seu antigo empregador - Cia Estadual de Gás - CEG, em cujo Programa de Demissão
Voluntária (PDV), instituído pela Resolução CEG 14/1997, havia aderido. Complementa que,
não obstante a adesão ao PDV, o objeto da receita auferida teve como fundamento o Acordo
Judicial homologado pelo Juízo da 64a Vara do Trabalho, da la Região, do Tribunal Regional do
Trabalho, cujas verbas assinaladas naquele acordo possuiriam origem indenizatória, consoante
cópia que volta a anexar juntamente com o recurso. Afirma que, em seu entender, somente
caberia o provimento da impugnação apresentada, não somente pelo fato de ser verba
indenizatória decorrente de acordo homologado judicialmente e, sobretudo, por se tratar de
adesão a PDV, cuja doutrina e jurisprudência pacificaram a matéria, no que respeita à não
incidência do imposto sobre a renda sobre indenização recebida a esse título. Requer assim a
reforma da decisão recorrida, citando o Ato Declaratório PGFN no 05, de 26 de novembro de
1999.
Destaca que no Termo de Conciliação apresentado o mm Juiz teria feito constar
que as verbas indenizatórias seriam em decorrência da rescisão de Contrato de Trabalho, a título
de incentivo à dispensa. Não restando assim dúvida quanto à sua origem, que totalizaram a
quantia de R$ 440.000,00, cuja natureza, por ser indenizatória, não implicaria recolhimento do
imposto sobre a renda. Sendo esta a quantia certa recebida pelo recorrente, tendo havido o
pagamento de R$ 16.140,00 pela reclamada (Cia Distribuidora de Gás) a titulo de imposto sobre
a renda incidente sobre as verbas tributadas .Destaca ainda o recorrente o cuidado da autoridade
judicial “...ao identificar as verbas de natureza salarial e indenizatória, eis que esta, sem
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

embargos, é identificada pelo pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de
incentivo à dispensa.”
Afirma estranhar assim o fato de ter sido afirmado no julgamento de piso que não
haveria provas da adesão do recorrente ao PDV, uma vez que, segundo afirma: “Tal declaração
chega a causar espécie, vez que integra ao Acordo, homologado pelo MM. Juízo da 64a Vara do
Trabalho, informação que a prefalada ação trabalhista tinha como escopo a adesão à dispensa
voluntária, ou seja, não somente há indício de adesão voluntária ao programa, bem como
declaração expressa pelo Magistrado.” Conclui que dessa forma as verbas assinaladas no
acordo firmado entre o recorrente e o seu antigo empregador são de origem indenizatórias,
conforme demonstrado pelo Termo de Conciliação. Cita doutrina que trata da homologação de
acordos na Justiça do Trabalho, para defender que: “A lição que se extrai do artigo é que a
homologação de acordo trabalhista tem eficácia e produz efeitos jurídicos, em que a Receita
Federal a ele se subsume, não tendo competência para mudar o seu termo, salvo se provar a
má-fé ou eventual fraude.”
Noutro giro, alega que nos termos do multicitado acordo coube diretamente à
reclamada (CEG) a responsabilidade de recolhimento de cotas previdenciárias e Imposto sobre a
Renda, acaso ultrapassasse o limite de isenção deste tributo. Entendendo assim que, havendo
débito de IR o responsável pelo seu recolhimento, por força da eficácia do ato jurídico perfeito,
encetado na Justiça do Trabalho, seria da Cia. Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro e não do
recorrente. Acordo esse que afirma deve ser observado pela Receita Federal.
Ainda quanto à natureza das verbas recebidas, complementa o recorrente que
recebeu entre verbas de natureza indenizatória e salarial o valor de R$ 440.000,00 , sendo certo
que a importância paga a título de IR, de R$ 16.140, foi recolhida diretamente pela fonte
pagadora, tal como determinado no Termo de Conciliação. Quanto às verbas indenizatórias estas
estariam expressas no acordo, no valor de R$ 300.000,00), isentas, portanto da incidência do
tributo objeto do lançamento.
Ao final, pugna pelo cancelamento da autuação, requerendo ainda o necessário
processamento de sua Declaração do IRPF, para que seja procedida à devida restituição do
imposto, no valor de R$ 6.145,25, conforme apurado naquela declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
17/12/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 48, tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 12/01/2011, considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o cerne da presenta lide está na definição da natureza das
verbas recebidas pelo recorrente, especialmente. quanto ao fato de se determinar tratar-se, ou
não, de verba decorrente de PDV ou, por outro lado, se possuem natureza indenizatória.
O contribuinte baseia toda a sua defesa no Termo de Conciliação de fl. 5, onde
afirma haver clara definição quanto à natureza de todos os valores por ele recebidos, conforme
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

discriminados, sendo este o único documento que anexa aos autos relativamente ao aventado
PDV ao qual afirma ter aderido.
Apreciando os argumentos trazidos pelo autuado na impugnação, e repisados no
recurso ora sob análise, em especial no que se refere ao Termo de Conciliação, assim se
manifestou a autoridade julgadora de primeira instância:
O ponto central da controvérsia é, portanto, saber quais as parcelas recebidas pelo
contribuinte, em decorrência da propositura de ação trabalhista, são tributáveis ou não.
Sobre a matéria, convém reportar-nos à legislação tributária que disciplina as verbas
isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, no tocante aos rendimentos
percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho:
Lei- no 7 713 de 1988
Art. 6” Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(›~~)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
(...).
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, Decreto n" 3. 000. de 1999 Art. 39. Não
entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVII -a indenização por acidente de trabalho (Lei no' 7.713, de 1988, art. 63. inciso
IV);
(...)
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário
(Lei nf 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 14);
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas,
nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS (Lei no
7.713, de 1988, art. 61, inciso V, e Lei no' 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);
(...)
§ 9o O disposto no inciso XIX é extensivo às verbas indenizatórias, pagas por
pessoas jurídicas, referentes a programas de demissão voluntária.
O ADI SRF 5, de 27 de abril de 2005, tratou a isenção também dos valores recebidos a
título de licença-prêmio e férias não gozadas, por necessidade de serviço, conforme seu
artigo 1°:
Art. 1o: Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de oficio os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a .Renda incidente sobre os valores pagos
(em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do
serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que inexista qualquer
outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou parcialmente, o respectivo
crédito tributário.(grifo do original)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

(...)
Há, por fim, que se somar ao exposto, a disposição do Código Tributário Nacional, em
seu artigo 4°, que preceitua ser a natureza jurídica específica do tributo determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a
denominação e demais características formais adotadas pela lei, assim como a
destinação legal do produto da sua arrecadação. Em seu art. 176, o mesmo Código
consagra o princípio da legalidade em matéria de isenção.
No caso vertente, e à luz da legislação transcrita, as verbas indenizatórias que não
integram a base de cálculo do imposto de renda devido pelo contribuinte são as
equivalentes ao FGTS e multa de 40% (R$80.000,00) e às férias vencidas em dobro
(R$38.000,00).
A parcela recebida a título de incentivo à demissão deve compor o rendimento bruto
para efeito de tributação, em que pese a sua classificação no Termo de Conciliação
como verba indenizatória. O fato de a Justiça do Trabalho ter homologado o ajuste entre
as partes, admitindo a mencionada verba como indenização, não implica reconhecer que
seja isenta de imposto de renda, pois a isenção, por ser uma das modalidades de
exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação
literal e restritiva, nos termos dos arts. lll e 176 do CTN.
No caso em questão, vale ainda salientar que não há nos autos nenhum indício da
adesão do contribuinte a programa de demissão voluntária.
Assim sendo, em consonância com as razões de decidir apresentadas, sou pela exclusão
da base de cálculo tributável, em face de previsão na legislação, das parcelas relativas
ao FGTS e multa rescisória de 40% (R$80.000,00) e às férias vencidas em dobro
(R$38.000,00).
Ocorre que, à exceção do Termo de Conciliação apresentado pelo recorrente não
constam dos autos outros documentos que atestem a natureza e circunstâncias relativas ao valor
recebido na multicitada ação trabalhista e, principalmente, que confirmem tratar-se de
rendimentos decorrentes de adesão a PDV conforme afirmado pelo contribuinte.
Tal circunstância foi objeto de expressa manifestação da autoridade julgadora de
piso, ao alertar o então impugnante para o fato de que não havia nos autos nenhum indício da
adesão do contribuinte a programa de demissão voluntária. Assim, à mingua de documentação
comprobatória dos fatos alegados na impugnação, entendeu-se que pela não consideração dos
rendimentos como oriundos de PDV.
No recurso o autuado reapresenta os mesmos argumentos expostos em sua peça
impugnatória, não colacionando qualquer outro documento que pudesse atestar a natureza dos
rendimentos e, em especial, sua adesão a PDV. Para melhor delineamento da questão, oportuna a
reprodução de alguns itens do Termo de Conciliação (fl. 5) homologado junto à 64a Vara
Trabalhista do Rio de Janeiro:
(...)
2 - O presente acordo abrange as verbas rescisórias objeto da Ação de Consignação em
Pagamento, Processo n° l425/00 - 51° VT, ajuizada pela reclamada em face do
reclamante.
3 ¬ Custas de R$ 912,28, pela reclamada.
4 - A reclamada desiste da Ação de Consignação em Pagamento acima citada e
compromete-se a pagar as custas referentes a citada Ação de Consignação em
Pagamento.
(...)
9 - As partes declaram que parte do presente acordo refere-se as seguintes verbas
indenizatórias R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) como indenização em decorrência da
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

rescisão de Contrato de Trabalho, efetivada em 11 de julho de 2000 a título de incentivo
a dispensa. R$ 80.000,00 como FGTS e multa indenizatória de 40% pelo período de
afastamento, R$ 38.000,00 como férias vencidas em dobro, Imposto de renda sobre as
férias e 13° salários no valor de R$ 16. l40,00. Como verba de natureza salarial temos
I3o salários no valor de R$ 22.000,00.
Verifica-se da leitura das cláusulas 2a e 4a, acima reproduzidas, que o acordo
firmado entre as partes abrange verbas rescisórias objeto de uma ação de consignação (Ação de
Consignação em Pagamento - Processo n° l425/00 - 51° VT), ajuizada pela reclamada em face
do reclamante (ora recorrente). Por outro lado, a cláusula 9a, dá conta de que as partes declaram
que R$ 300.000,00 do acordo referem-se a verbas indenizatórias como indenização em
decorrência da rescisão de Contrato de Trabalho, efetivada em 11 de julho de 2000, a título de
incentivo a dispensa, assim como, é declarada a natureza de outras verbas recebidas.
Portanto, diferentemente do afirmado pelo recorrente, não houve uma precisa
identificação por parte da autoridade judicial quanto à natureza dos R$ 300.000,00. De fato, a
cláusula 9a limita-se a informar que as partes declaram que tal valor se refere a verba
indenizatória a título de incentivo à dispensa.
A fundamentação contida no julgamento de piso é suficientemente clara ao
afirmar que “...não há nos autos nenhum indício da adesão do contribuinte a programa de
demissão voluntária..” Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que o recorrente tinha
plena ciência de que a documentação constante dos autos se apresentava inconsistente para o
efeito de comprovação da natureza do valor por ele recebido, o que se pode constatar por
afirmação contida na própria pela recursal: “Estranhamente a Turma que julgou o Recurso
Administrativo, entendeu que não há prova da adesão do recorrente ao PDV (...),”
Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância,
caberia ao autuado, devidamente advertido quanto a tal deficiência de provas, instruir sua defesa
com elementos aptos a comprovar a natureza dos rendimentos recebidos, assim como, se for o
caso, sua adesão a PDV patrocinado pela reclamada. Mesmo porque, um Programa de Demissão
Voluntária pressupõe e possui como característica, como o próprio induz, uma adesão voluntária
dos empregados aos seus termos, sendo em certo ponto, até mesmo incompatível com uma ação
trabalhista. Também se deve repisar o fato de que havia uma outra ação de consignação em
pagamento, movida pela empregadora em desfavor do ora recorrente, o que também deixa
dúvidas quanto à efetiva natureza dos rendimentos por ele recebidos.
Entretanto, tanto na impugnação, quanto no recurso ora em apreciação, o
contribuinte limita-se a alegações, sem a necessária apresentação de documentação robusta
comprobatória de suas afirmações. Conforme apontado no julgamento de piso, nos termos do art.
4o do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes
para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei, assim como a
destinação legal do produto da sua arrecadação, sendo ainda consagrado no art. 176 e 111, do
mesmo codex, o princípio da legalidade e interpretação literal em matéria de isenção.
Ainda de acordo com o CTN (art. 43, § 1o), a incidência do imposto sobre a renda
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, bastando para a sua incidência o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo. Assim, o montante recebido em
virtude de acordo trabalhista a priori se sujeita à tributação, cabendo ao interessado a
apresentação de provas robustas quanto a eventual isenção ou não incidência.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13709.001689/2005-87

Noutro giro, o fato de o acordo homologado na ação trabalhista indicar que as
partes declaram que a maior parte da verba paga possui natureza indenizatória, não vincula a
Fazenda Pública, que não foi parte na referida ação, cujo objeto não era decidir sobre matéria
tributária e da qual a Fazenda Pública não foi parte e tampouco trata-se de juízo competente para
apreciação de causa de natureza tributária.
Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se
desincumbiu, mesmo que devidamente advertido no julgamento de piso quanto à deficiência das
provas.
Sem razão assim o recorrente, não se justificando também seu pedido de
restituição do saldo de imposto a restituir apurado em sua declaração original, uma vez que
procedido ao recálculo do imposto em vista da presente autuação.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital